Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUTOMÁTICO. DEMANDA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DUPLA GARANTIA. ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, a qual indeferiu a petição inicial (art. 330, II, do CPC) e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ocasião em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora. 1.1. Na apelação, a autora requer os benefícios da justiça gratuita e pleiteia o recebimento do recurso em seu duplo efeito. 1.2. No mérito, pede pelo provimento do recurso para modificar a sentença que extinguiu o feito, tendo seu regular prosseguimento. Acrescenta que o ajuizamento de nova demanda iria de encontro aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015).
3. O apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito.
4. O art. 37, § 6o, da CF, dispõe ser a responsabilidade do Estado, em regra, objetiva. Desse modo, a Constituição estabeleceu que o Ente Distrital deve responder pelos danos causados por seus agentes. 4.1. O referido artigo da Constituição, traz consigo a teoria da dupla garantia, a qual se refere à responsabilidade civil do Estado e a de seus agentes públicos. Logo, conforme a referida teoria, a vítima acionará o Estado, o qual responderá de maneira objetiva pelo dano causado pelo agente público. 4.2. Assim, o agente público tem a garantia de ser acionado apenas pelo Estado, por meio de ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). 4.3. Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, entende que o particular o qual sofreu o dano, somente poderá demandar o ente público para buscar a reparação pelo dano causado, não se mostrando possível ajuizar ação contra o agente causador do dano. 4.4. Com efeito, o art. 122, § 2o, da Lei no 8.112/1990, preceitua que “tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.” 4.5. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 940, o qual ressaltou que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE no 1027633).
5. Não se desconhece que o princípio da celeridade processual está relacionado à rapidez com que os processos devem ser conduzidos para resolver conflitos no menor tempo possível. 5.1. Ademais, o referido princípio está consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, o qual assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação . 5.2. Contudo, há de se notar, no caso em comento, ter o magistrado conferido duas oportunidades para que a parte realizasse a emenda e viesse a corrigir o polo passivo da demanda. Outrossim, verifica-se que o juízo a quo expressamente asseverou qual erro deveria ser corrigido, sendo conferida a parte oportunidade para sanar o vício apontado. 5.3. Desse modo, “(...) 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, I, e art. 321, ambos do CPC/15.(...)” (07126313420228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 24/5/2024).
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
7. Apelo improvido.